Tribunal: TJES
Processo: 5022045-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022045-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SILVA MARDEGAN
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022045-37.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRUNA SILVA MARDEGAN

RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. AÇÃO INDENIZATORIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por BRUNA SILVA MARDEGAN em face de BANCO C6 S.A., alegando, em síntese, que em razão de oferta realizada através do Instagram adquiriu dois ingressos para o Rock in Rio, efetuando o pagamento via PIX para um terceiro desconhecido, cuja conta era cadastrada junto ao banco réu. Narra a autora, que após a realização de dois PIX, entrou em contato com o perfil que estava realizando a venda para solicitar os ingressos, momento no qual não obteve mais resposta por parte do vendedor, percebendo que havia sido vítima de um golpe. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. O processo foi extinto sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial.

3. A autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito e acolhidos os pedidos contidos na inicial.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório anexado a lide, torna-se impossível dirimir a responsabilidade da recorrida no presente caso, sendo imprescindível a produção de prova técnica. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Analisando os autos, constato que o processamento dos pedidos formulados pela parte Promovente, nos termos em que foram apresentados, vai de encontro as normas basilares do Juizado Especial, eis que versa acerca de suposta fraude em relação ao pagamento realizado pelos ingressos. Diante das narrativas e provas juntadas, não há como esse Juizado Especial Cível conhecer e decidir, evitando-se prejuízo a qualquer das partes. Nesse contexto, para a elucidação da questão de fundo, revelam-se necessários aprofundamentos técnico-científicos que em muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada-perícia informal, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no art. 35 da Lei n. 9.099/1995). Sem maiores delongas, pelas alegações da autora e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessária a realização de um vasto conjunto probatório. Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se tipo de prova que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível."

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)